Tribunal: TCU
Processo: 008.858/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 352024 e códigoUasg 925967 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DEVEÍCULOS DO TIPO AMBULÂNCIA B, visando atender as necessidades da Secretaria deEstado da Saúde do Amapá.)

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 35/2024, celebrado entre Governo do Estado do Amapá e Luiz Viana Transportes Ltda., no valor total anual de R$ 7.308.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos modelo ambulância do tipo B, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa/AP). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o representante alega suposta irregularidade na manutenção da execução do Contrato 35/2024, em razão da revogação do Pregão Eletrônico (PE) 15/2024, que deu origem à Ata de Registro de Preços (ARP) 16/2024, da qual o referido contrato decorreu; considerando que o Contrato 35/2024 foi celebrado em 17/12/2024, ou seja, antes da revogação do PE 15/2024, que ocorreu em 08/01/2025; considerando que a revogação tem efeitos ex nunc , de modo que o contrato firmado de boa-fé durante a vigência da ARP não é automaticamente invalidado; considerando que o Pregão Eletrônico 15/2024 e a Ata de Registro de Preços 16/2024 eram válidos no momento da assinatura do referido contrato; considerando que, apesar de estarem configurados o perigo da demora, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços 16/2024, da qual derivou o Contrato 35/2024, poderia subsidiar novas contratações, e o perigo da demora reverso, dada a essencialidade do serviço de ambulância para a saúde da população, não se verifica a plausibilidade jurídica das alegações, uma vez que o contrato foi celebrado antes da revogação do pregão eletrônico que originou a mencionada ata , o que confere validade ao ajuste firmado; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, VII e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) encaminhar cópia deste acórdão ao Governo do Estado do Amapá e ao representante; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.858/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.